Tribunal: TJDFT
Processo: 0705493-56.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0705493-56.2021.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS MZ LTDA - ME APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Indústria e Comércio de Móveis MZ Ltda – ME contra sentença (Id 33789539) proferida pelo juízo da 1a Vara de Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pela ora apelante em desfavor da Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap, julgou improcedentes os pedidos iniciais. Na sentença (Id 33789539), o magistrado concluiu ter a parte autora dado azo ao cancelamento do contrato, devendo incidir, assim, todas as penalidades previstas no edital. Teve por correta a atuação da Terracap, que atuou nos estritos termos do edital de licitação. Em face da extinção do processo, com resolução do mérito (art. 487, inc. I, do CPC), desfavorável a seu interesse, foi a parte autora, por força da sucumbência, condenada a pagar as despesas processuais mais verba honorária fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais), por apreciação equitativa, conforme estabelecido em regra posta no art. 85, § 8o, do CPC. Inconformada, a autora interpôs a presente apelação. Em razões recursais (Id 33789544), requer o conhecimento e provimento do presente recurso para que a sentença seja reformada e julgados procedentes os pedidos iniciais. Preparo recolhido (Ids 33789545 e 33789546). Em contrarrazões (Id 33789551), pugna a apelada pelo desprovimento do recurso interposto. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do artigo 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Registro, oportunamente, que ainda na vigência do Código Buzaid, em seu artigo 557, caput, se encontrava a previsão de que O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior. Firmou-se, pois, constructo jurisprudencial de que essa sistemática pretendeu desafogar as pautas dos tribunais, ao objetivo de que só sejam encaminhados à sessão de julgamento as ações e os recursos que de fato necessitem de decisão colegiada. Os demais – a grande maioria dos processos nos Tribunais – devem ser apreciados o quanto e mais rápido possível. Destarte, “o recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior” devem ser julgados, por decisão una, pelo próprio relator, em homenagem aos tão perseguidos princípios da economia e da celeridade processual. (STJ, 1a Turma, AGRESP n. 617.292/AL, rel. Min. José Delgado, DJ de 14/6/2004, p. 182) Lembro que o aludido art. 557 do CPC de 1973 correspondia, em essência, ao art. 932 do CPC vigente. Feitas essas breves observações, anoto que o apelo não ultrapassa o juízo de prelibação. Com efeito, segundo o regramento dos arts. 219, 224 e 1.003, do CPC, os prazos serão contados em dias úteis, com exclusão do dia do começo e inclusão do dia do vencimento; e, quanto à interposição de recurso, fluirão da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. Verifico, no caso em exame, que a sentença vergastada foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico (DJe) em 13/1/2022 e foi publicada no primeiro dia útil subsequente, conforme atesta a certidão de Id 33789541. Assim, a sentença foi considerada publicada no dia seguinte em que houve expediente forense, em 21/1/2022 (sexta-feira), após a suspensão dos prazos processuais até 20 de janeiro. Iniciou-se, por conseguinte, o prazo recursal em 24/1/2022 (segunda-feira). Desse modo, o termo final para a interposição da apelação foi o dia 11/2/2022 (sexta-feira), conforme previsto nos artigos 244 e 231, inc. VII, do CPC, e no art. 4o, § 3o, da Lei n. 11.419/2006. Essa mesma contagem do prazo processual foi feita pela parte recorrente, conforme se percebe do seguinte trecho de seu apelo (Id 33789544, p. 3). “A decisão de ID 111986773, conforme se depreende dos autos, foi divulgada dia 13/01/2022, tendo sido publicada após o recesso, no primeiro dia útil subsequente, sendo que o presente recurso foi apresentado no dia 11/02/2022, portanto, tempestivo o mesmo” Contudo, apesar de alegado que a apelação foi apresentada dia 11/2/2022, certo é que o referido recurso foi protocolizado apenas em 14/2/2022 (segunda-feira), às 15:51:18, conforme se verifica tanto na aba “Documentos” do sistema PJe como ao rodapé da própria apelação (Id 33789544). Desse modo, considerando que o recurso só foi interposto em 14/2/2022 (segunda-feira), após o transcurso do interregno processual para sua interposição, que, ressalte-se, findou-se em 11/2/2022 (sexta-feira), evidente a intempestividade do apelo, conforme previsto nos artigos 244 e 231, VII, do CPC, e no art. 4o, § 3o, da Lei n. 11.419/2006. Destarte, flagrantemente intempestivo se mostra o recurso, porquanto aviado fora do prazo previsto no art. 1.003, § 5o, do CPC. Gize-se, por derradeiro, que nem mesmo seria o caso de aplicação da disposição inserta no parágrafo único do art. 932 do CPC, haja vista que a providência ali disciplinada diz respeito à concessão de prazo para que a parte sane vício estritamente formal, circunstância que, a toda evidência, não ocorre concretamente. Diante do exposto, com arrimo no art. 932, III c/c art. 1.003, § 5o, do Digesto Processual Civil, e art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso manifestamente inadmissível, pois que extemporâneo. Publique-se. Intimem-se. Uma vez preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e restituam-se ao juízo de origem com as cautelas de estilo. Brasília, 22 de setembro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora